Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BEM MÓVEL. NÃO LOCALIZAÇÃO. PARTE AUTORA. PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, após tentativa infrutífera de localização do bem e inércia da parte autora em indicar seu efetivo paradeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos necessários à constituição e desenvolvimento válido do processo, quando não localizado o bem e caracterizada a inércia da parte autora em fornecer endereço para apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência dos pressupostos necessários à constituição e validade da ação tem amparo no artigo 485, IV do CPC, quando presentes situações que impossibilitem o prosseguimento da demanda.
4. A inércia da parte autora no cumprimento das providências indicadas pelo juízo para localização do bem é causa suficiente para extinção do processo, sendo desarrazoada a pretensão de que a relação processual se eternize.
5. Por não caracterizar abandono da causa pelo patrono há mais de trinta dias, ou inércia das partes na movimentação processual por mais de um ano, é prescindível a intimação pessoal da parte para que dê prosseguimento ao feito no quinquídio legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: a não localização do bem e a inércia da parte autora em promover as diligências necessárias ao prosseguimento do feito constituem ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/69.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019 TJDFT; Acórdão 1737387, 07111948520228070010, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1729928, 07160561120228070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1718044, 07031776620228070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1858321, 0741211-97.2023.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024; Acórdão 1745847, 07088144120218070005, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.